Tribunal: TJES
Processo: 5000020-17.2023.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000020-17.2023.8.08.0028
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: DIEL CARLOS DE OLIVEIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), reconhecendo a inexistência do débito cobrado a título de recuperação de consumo irregular de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a apuração unilateral da suposta fraude no medidor de energia, realizada pela concessionária sem a participação do consumidor, observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, legitimando a cobrança do débito apurado.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica havida entre a concessionária de energia e o consumidor, impondo a inversão do ônus da prova e garantindo proteção contra práticas abusivas.

4. A apuração unilateral de irregularidade no medidor de energia elétrica, sem a presença ou ciência do consumidor, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando a cobrança indevida.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o TOI, por si só, não constitui prova suficiente para fundamentar cobranças adicionais ou suspensão do fornecimento de energia.

6. Correta a sentença ao reconhecer a nulidade do TOI e declarar inexigível o débito dele decorrente.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer e declaração de inexistência de débito” proposta por DIEL CARLOS DE OLIVEIRA, aqui Apelado, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, ora Apelante, em que se aduz a inocorrência de fraude no medidor de energia elétrica, unilateralmente apurada na seara administrativa, pleiteando-se o recebimento de indenização por dano moral.

Pela sentença de id 11650514, o MM. Juiz de Direito a quo julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
(i)
declarar nulo o TOI n° 9348751 e declarar a inexistência do débito no valor de R$ 12.302,07 (doze mil, trezentos e dois reais e sete centavos), bem como de todas as cobranças, inclusive acessórias, que dele advenham;
(ii)
deferir a gratuidade da justiça; e
(iii)
condenar a concessionária Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id 11650517 sustentando, em síntese, a legitimidade do TOI e da recuperação do consumo irregular apurado, considerando a observância dos preceitos normativos aplicáveis à espécie. Pugna, assim, pela reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão deduzida pelo Apelado.

Conquanto intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões recursais (id 111650520 e 11650521).

É, em resumo, o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer e declaração de inexistência de débito” proposta por DIEL CARLOS DE OLIVEIRA, aqui Apelado, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, ora Apelante, em que se aduz a inocorrência de fraude no medidor de energia elétrica, unilateralmente apurada na seara administrativa, pleiteando-se o recebimento de indenização por dano moral.

Pela sentença de id 11650514, o MM. Juiz de Direito a quo julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
(i)
declarar nulo o TOI n° 9348751 e declarar a inexistência do débito no valor de R$ 12.302,07 (doze mil, trezentos e dois reais e sete centavos), bem como de todas as cobranças, inclusive acessórias, que dele advenham;
(ii)
deferir a gratuidade da justiça; e
(iii)
condenar a concessionária Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id 11650517 sustentando, em síntese, a legitimidade do TOI e da recuperação do consumo irregular apurado, considerando a observância dos preceitos normativos aplicáveis à espécie. Pugna, assim, pela reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão deduzida pelo Apelado.

Conquanto intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões recursais (id 111650520 e 11650521).

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade da apelação cível, conheço do recurso e passo à análise do mérito da insurgência nele vertida.

Cumpre-me, inicialmente, consignar que o caso dos autos se submete ao Código de Defesa do Consumidor, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Sodalício, in verbis:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. O acórdão de origem não destoa do entendimento do STJ de que a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços essenciais, como a energia, é consumerista, o que atrai a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Código de Defesa do Consumidor. Portanto, não há falar em aplicação da prescrição trienal do Código Civil. 2. A jurisprudência do STJ também está firmada no sentido de que se aplica a teoria finalista de forma mitigada, permitindo-se a incidência do CDC nos casos em que a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor. 3. Para rever a conclusão do Tribunal de origem a fim de verificar se a parte agravada, ainda que não seja destinatária final da energia elétrica, enquadra-se em condição de vulnerabilidade, seria necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1873076 SP 2021/0106570-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 29/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)”

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL. DANO MORAL. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que declarou inexistentes débitos apurados nos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrados unilateralmente pela apelante, referentes a irregularidades em medidores de energia dos apelados. A sentença também condenou a apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada um dos autores a título de danos morais e determinou a abstenção da suspensão de energia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da apuração unilateral de irregularidades nos medidores de energia e a consequente cobrança dos débitos, bem como a existência de dano moral pela suspensão indevida do fornecimento de energia. III. Razões de decidir 3. Conforme jurisprudência consolidada, a apuração de irregularidades pela concessionária de energia elétrica deve observar o contraditório e a ampla defesa, não sendo suficiente a lavratura unilateral de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). 4. A ausência de perícia técnica e o procedimento unilateral caracterizam a irregularidade da cobrança e configuram falha na prestação do serviço, autorizando a indenização por danos morais. 5. O valor fixado a título de dano moral encontra-se em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação cível desprovida. Tese de julgamento: "A apuração unilateral de irregularidades em medidores de energia elétrica sem a observância do contraditório e da ampla defesa é insuficiente para embasar a cobrança de valores e autoriza a condenação por danos morais." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.797.271/RS; TJES, Apelação Cível nº 0000586-06.2019.8.08.0056. (TJES, Classe: Apelação, 5000051-60.2022.8.08.0064, Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2024 a 08/11/2024, Data da Publicação no Diário: 19/11/2024)”

Posta essa premissa, infere-se dos autos que o Apelado é o titular da instalação de nº 160161373, com unidade consumidora situada em CRG Barra Grande, s/n, Bairro Área Rural, Irupi/ES, CEP 29398-000, havendo recebido notificação de que, em inspeção local, teria sido verificada irregularidade no medidor instalado, conforme descrito no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9348751 (id 11650480), propiciando, assim, a recuperação do consumo não faturado, apurado no montante de R$ 12.302,07 (doze mil trezentos e dois reais e sete centavos), referente ao período de 09.07.2019 a 05.04.2022 (id 11650350).

Embora sustente a EDP que o procedimento administrativo observou os ditames da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, verifica-se que o Apelado não presenciou a inspeção de sua unidade consumidora, inexistindo, ademais, prova de que o convite para participação na perícia extrajudicial do medidor lhe foi entregue em tempo hábil, em descompasso com o disposto nos artigos 591, § 3º, e 598, VI, do mencionado ato normativo.

Nesse cenário, impõe-se convir que o consumidor não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados pela Apelante – seja a vistoria, o exame pericial ou a apuração de valores –, daí exsurgindo clara violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no procedimento adotado pela concessionária.

A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que a inspeção técnica realizada de forma unilateral pela concessionária, sem prévia comunicação ao consumidor, sem conferir-lhe oportunidade para que pudesse acompanhar a produção da prova e contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica, constitui desconformidade com o procedimento previsto na legislação pertinente, não sendo possível cobrar o débito apurado, senão vejamos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMOS DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA UNILATERAL DE DÉBITO. FALTA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA.. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela concessionária EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais. A sentença declarou a ilegalidade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) emitido unilateralmente pela concessionária, e considerou indevidas as cobranças e multas dele decorrentes, condenando ainda a ré em custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: definir se a cobrança baseada no TOI unilateralmente elaborado pela concessionária, sem a observância do contraditório e da ampla defesa, é válida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) aplica-se às relações entre concessionárias de serviços públicos e consumidores, impondo a inversão do ônus da prova em desfavor da concessionária, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 4. A Resolução ANEEL nº 414/2010 exige que a apuração de irregularidades no consumo de energia elétrica respeite o contraditório e a ampla defesa, com a realização de perícia técnica sempre que houver indício de fraude. O TOI elaborado unilateralmente pela concessionária, sem a presença do consumidor, não supre essa exigência. 5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal Estadual é pacífica no sentido de que o TOI, por si só, não é prova suficiente para fundamentar cobranças adicionais, sendo necessária a produção de prova pericial imparcial. 6. A falta de provas suficientes sobre a suposta fraude, atribuível à ausência de contraditório na inspeção do medidor, conduz à inexigibilidade do débito reclamado pela concessionária e impede que o consumidor seja inscrito em cadastros de inadimplentes ou tenha o fornecimento de energia interrompido por tal motivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessionária de energia elétrica deve assegurar o contraditório e a ampla defesa ao consumidor na apuração de supostas irregularidades no medidor de energia, sendo insuficiente o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) elaborado unilateralmente para fundamentar cobranças ou suspender o serviço. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 22.08.2017; TJES, AC nº 0001729-57.2019.8.08.0047, Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria, j. 27.09.2022; TJES, Ap nº 5000161-53.2021.8.08.0045, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 11.09.2023. (TJES, Apelação Cível, 0011607-57.2019.8.08.0030, Rel. Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Terceira Câmara Cível, DJe 12/12/2024)”

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FRAUDE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da “ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais” movida por usuário do serviço, a fim de declarar a inexigibilidade de dívida de R$ 8.968,02 e condenar a apelante ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 a título de indenização por dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a apuração da irregularidade no medidor de energia elétrica foi realizada de forma unilateral pela concessionária, sem a devida comprovação e sem observar o contraditório e a ampla defesa, tornando o débito cobrado inexigível; (ii) se o valor fixado para a indenização por danos morais é adequado, considerando os fatos do caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, sem a participação ou ciência do consumidor, não é suficiente para comprovar a fraude no medidor. Conforme a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, a concessionária deve observar o contraditório e a ampla defesa no processo de apuração de eventual irregularidade. 4. Não há nos autos prova cabal da fraude ou da má-fé por parte do consumidor. A irregularidade constatada no medidor não foi suficientemente comprovada por meio de perícia técnica ou de laudo que demonstrasse de forma incontroversa a intervenção fraudulenta. 5. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a cobrança indevida de valores elevados, acompanhada de possíveis medidas de interrupção de fornecimento de energia, é apta a causar abalo moral ao consumidor. O valor de R$ 6.000,00 fixado pelo juízo a quo a título de indenização não se revela excessivo, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 6. A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal é cabível, conforme art. 85, § 11, do CPC, fixando-se o acréscimo de 5% sobre o valor arbitrado na origem, tendo em vista o desprovimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A apuração unilateral de irregularidade em medidor de energia elétrica, sem a participação ou ciência do consumidor, não comprova a fraude, sendo necessária a observância do contraditório e da ampla defesa. 2. A cobrança indevida de valores elevados por suposta fraude não comprovada enseja a indenização por danos morais, sendo razoável a fixação de R$ 6.000,00 a esse título. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 11; Resolução Normativa ANEEL nº1.000/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.412.433/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Tema 699, julgado em 12/03/2014; STJ, AgInt no AREsp nº 1.913.993/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 06/06/2022. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000805-13.2023.8.08.0049, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/10/2024 a 25/10/2024, Data da Publicação no Diário: 31/10/2024)”

Desse modo, agiu acertadamente o magistrado singular ao constatar os vícios no TOI em questão e, consequentemente, pronunciar a inexigibilidade do débito dele derivado, por ter sido o documento lavrado em desacordo com as normas previstas na Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento a fim de manter íntegra a sentença objurgada.

Por imposição do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária fixada na origem à proporção de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, preservada a condição suspensiva de sua exigibilidade (artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil).

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto do Eminente Relator.